Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702789-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. R. D. S. C. AGRAVADO: D. P. D. C. V. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES (ré), tendo por objeto a r. sentença do i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de prestação de contas n.o 0702213-26.2024.8.07.0001, proposta por DANILO PORFÍRIO DE CASTRO VIEIRA em desfavor da agravante, determinou a prestação de contas, nos seguintes termos (ID 2200371123 dos autos originários): “Trata-se de ação de exigir contas proposta por DANILO PORFIRIO DE CASTRO VIEIRA em face de DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES. Narrou a parte autora que: (i) figurou como sócio da ré no escritório de advocacia Chaves e Porfírio Advogados no período de 05/06/2015 e 06/07/2023; (ii) ficou acordado que os contratos firmados pela sociedade com a sua participação seriam objeto de acordo no prazo de 30 dias e que o levantamento de valores seria definido em comum acordo no prazo máximo de 15 dias, contados do seu afastamento; (iii) a sócia Daniella ficou responsável por receber na conta da sociedade os valores devidos pelos clientes, realizar o pagamento de débitos, prestar contas mensalmente e transferir ao sócio Danilo os valores que lhe cabiam; (iv) todos os prazos acordados transcorreram sem o referido acordo e sem a prestação de contas adequada sobre os contratos, impossibilitando a demonstração do valor a ser recebido; (v) nos relatórios de auditoria enviados pela ré não há qualquer discriminação e comprovação das receitas e despesas. Requereu que a ré seja compelida à prestação das contas dos valores atinentes aos contratos de prestação de serviços advocatícios até a data de 26/06/2023, com a apresentação da respectiva documentação. A ré apresentou contestação em que impugnou o valor da causa e alegou que: (i) o autor, quando da sua saída, deu plena, rasa e total quitação à sócia remanescente; (ii) o autor não possui qualquer direito à prestação de contas, uma vez que não integra mais a sociedade advocatícia; (iii) com a dissolução parcial da sociedade empresarial, bem como a quitação de todos os haveres a receber, inexiste o direito dos ex-sócios de exigir contas ao administrador; (iv) de boa-fé, enviou ao autor todos os contratos ativos e inativos e as notas fiscais; (v) as partes estavam negociando as pendências até a viagem do autor e de seu advogado, mas, após, o recesso, foi ajuizada a presente demanda; (vi) o autor desfrutava de amplo acesso a todas as movimentações do escritório e a todos os contratos formalizados, que eram incluídos no sistema Promad, cujo acesso era de administrador. Em réplica, o autor sustentou que: (i) a quitação se deu unicamente em relação à “transação efetuada”, qual seja, a transferência de cotas em favor da ré; (ii) a prestação de contas se refere aos contratos assinados até a data de retirada, não subsistindo qualquer pretensão a respeito da administração social; (iii) as contas foram prestadas de maneira insuficiente. Foi realizada audiência de conciliação, em que houve determinação de suspensão do curso processual para tratativas de acordo, porém, foi noticiada a impossibilidade de composição. É o breve relatório. Decido. As questões controvertidas estão suficientemente elucidadas pelos documentos juntados pelas partes, estando o processo em condição de receber julgamento. Assim, julgo antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Preliminarmente, não subsiste a impugnação ao valor da causa, tendo em vista que a primeira fase desta ação se refere apenas à análise do dever do réu de prestar contas, sem relevância quanto ao conteúdo econômico. Assim, o valor simbólico atribuído pelo autor não necessita de retificação. Conforme preconiza o art. 550, § 1o, do CPC, aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas do réu, especificará as razões da sua pretensão e instruirá a petição inicial com documentos comprobatórios dessa necessidade. O art. 1.020 do Código Civil prevê que os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. No caso em apreço, autor e ré integravam o quadro societário da Chaves e Porfírio Vieira Advogados como os únicos sócios (ID 23705811, página 58), sendo Daniella Rebelo a administradora. Contudo, em junho de 2023, foi celebrado o termo de afastamento definitivo do autor da sociedade, momento em que houve o rompimento da affectio societatis (ID 184299156). O parágrafo primeiro da cláusula segunda do termo de afastamento previu que a sócia Daniella ficaria responsável por receber na conta da sociedade os valores devidos pelos clientes, realizar o pagamento de débitos da sociedade ainda pendentes e prestar contas mensalmente ao outro sócio e transferir ao sócio Danilo os valores que lhe cabiam. Por sua vez, o parágrafo primeiro da cláusula primeira da 2a Alteração contratual da sociedade Chaves e Porfírio Vieira Advogados dispôs que os contratos assinados pela sociedade com a participação do sócio deveriam ser objeto de acordo futuro no prazo estipulado de 30 dias. Extrai-se, portanto, que é devida a exigência das contas apenas no que se refere aos contratos vigentes à época da retirada do autor, pois a própria requerida assumiu expressamente tal obrigação, a fim de que fosse possível em momento futuro apurar o quantum cabível a cada um dos sócios. Destarte, a pretensão autoral não pode se estender indistintamente a todos os documentos financeiros da sociedade, mas tão somente àqueles relativos aos valores dos contratos celebrados quando ainda era sócio, em especial porque a sócia remanescente permaneceu exercendo as atividades da sociedade, celebrando novos contratos que não interessam ao ex-sócio. Outrossim, a quitação plena, rasa e total dada pelo sócio retirante à sócia remanescente ratifica a inexistência de obrigação quanto à prestação de contas relativas à sociedade, nada tendo a reclamar, e reforça que o escopo desta demanda se limita aos contratos de prestação de serviços advocatícios firmados e não quitados até 26/06/2023. Neste ponto, presume-se que os valores atinentes aos contratos resolvidos até a data do seu afastamento já foram adimplidos, remanescendo o interesse sobre aqueles ainda vigentes. Logo, a requerida deverá apresentar os documentos referentes aos resultados financeiros dos contratos relacionados na planilha de ID 198411449 que, na data de afastamento do autor, estavam em andamento e, portanto, pendentes de quitação. Ademais, mesmo que tenha havido acordo entre as partes quanto ao percentual devido a cada sócio, eventual cobrança não integra o objeto desta demanda, motivo pelo qual, prestadas as contas, se for o caso, o autor deverá ajuizar ação própria para pleitear seu direito ao recebimento de valores inadimplidos, o qual necessitará de arbitramento judicial. Sendo assim, ainda que tenha deixado a sociedade em junho de 2023, o pedido do autor deve ser acolhido para dar fiel cumprimento ao convencionado pelas partes na cláusula primeira, parágrafo segundo, da 2a Alteração contratual, bem como possibilitar a apuração de eventual valor que lhe seja devido. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao valor da causa e, no mérito, julgo procedente o pedido para condenar a parte requerida a prestar as contas de forma completa e adequada, na forma indicada no “caput” do art. 551 do CPC, relativas aos contratos assinados pela sociedade e vigentes na data de afastamento de Danilo Porfírio (26/06/2023), no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o requerente apresentar (art. 550, § 5o, CPC). Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios para a primeira fase desta ação que arbitro em R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 68240770), afirma que a decisão agravada incorreu em erro in judicando, uma vez que os fundamentos adotados não são aptos a basear a ação de exigir contas. Defende que não há o direito de exigir contas, pois o agravado não faz mais parte da sociedade, tratando-se de sócio retirante, o que afasta o interesse de agir. Alega que, ao se retirar da sociedade, o agravado deu plena, rasa e total quitação, portanto, não pode agora exigir contas da administração da agravante. Verbera que a jurisprudência é uníssona no sentido de que o ex-sócio não possui mais vínculo societário e, portanto, não pode exigir contas. Defende que, conforme cláusula 2o do termo de retirada do sócio, o dever de prestar contas previsto na referida cláusula está sob condição suspensiva, ou seja, somente surgirá após a formalização do termo de acordo. Informa que o acordo nunca foi celebrado, de forma que a condição para exigir contas não se concretizou. Discorre sobre o perigo da demora e a plausibilidade do direito afirmado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Trata-se de agravo de instrumento contra sentença que determinou a prestação de contas. Embora a decisão tenha sido denominada pelo juízo de origem como sentença, o agravante interpôs agravo de instrumento. De fato, o Código de Processo Civil prevê que a sentença é “o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” (art. 203, § 1o, do CPC”. Observa-se que a ação de prestação de contas sofreu significativa modificação, sendo que o juiz determinará a prestação de contas por meio de decisão interlocutória, conforme prevê o art. 550, § 5o, do CPC. Desse modo, embora a decisão agravada tenha sido denominada de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, pois a decisão proferida não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, razão pela qual não se enquadra no conceito de sentença descrito no § 1o do art. 203 do CPC. Ademais, a questão sobre a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer de apelação nos casos da decisão que julga a primeira fase do procedimento de prestação de contas está sendo objeto do Tema de Repercussão Geral n.o 1281 do STJ, que ainda não foi julgado. Destarte, o recurso cabível para impugnar a decisão que determinar a prestação de contas é o agravo de instrumento, o que passo a fazer. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos arts. 550 a 553 do CPC, os quais preveem que a demanda possui duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, §5o, CPC); a segunda consiste na apreciação das contas prestadas pelas partes, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC). Compulsando os autos originários, verifico que o sócio retirante, ora agravado, integrava o quadro societário de Chaves e Porfírio Vieira Advogados, sendo a agravante a sócia administradora, conforme contrato social de ID 184299155, na origem. Verifica-se, ainda, que o sócio Danilo Porfírio retirou-se da sociedade em 26/03/2023, todavia, as partes acordaram que a sócia administradora prestaria contas dos contratos firmados pela sociedade até a saída do sócio retirante. Nesse sentido, vejamos o que dispõe a cláusula 1o, parágrafo primeiro da 2o Alteração contratual: Cláusula 1a - Retira-se da Sociedade o advogado DANILO PORFÍRIO DE CASTRO VIEIRA, já qualificado, inscrito na OAB/DF sob o no 46.360, que neste ato cede e transfere 15 (quinze) cotas, com valor unitário de R$1.000,00 (mil reais), totalizando R$15.000,00 (quinze mil reais) para a sócia DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES, já qualificada, inscrita na OAB-DF sob o no 26.907, que doravante tem sob sua titularidade a integralidade de cotas da sociedade, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) divididas em 30 (trinta) cotas com valor unitário de R$1.000,00 (mil reais). Parágrafo Primeiro: Os contratos firmados por quaisquer das partes após a data do afastamento do sócio, ocorrida em 26/06/2023, pertencerá exclusivamente a quem assinar ao contrato, os já assinados pela sociedade com a participação do sócio deverão ser objeto de acordo futuro no prazo estipulado de 30 dias após assinatura do presente contrato de alteração. Parágrafo segundo: A sócia DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES ficará responsável por receber na conta da sociedade os valores devidos pelos clientes, realizar o pagamento de débitos da sociedade ainda pendentes e prestar contas mensalmente ao outro sócio e transferir ao sócio Danilo Porfírio de Castro Vieira os valores que lhe cabem, conforme definido no parágrafo primeiro da presente cláusula, transferindo para a conta pessoal do sócio o valor correspondente. Diante do que restou acordado entre as partes no contrato de retirada do sócio Danilo, resta demonstrado, nesta fase de cognição sumária, que há o dever de prestar contas da sócia administradora, uma vez que ela continuou a administrar os contratos firmados pela sociedade antes da retirada do agravado. há o dever de prestar contas da sócia administradora, uma vez que continuou a administrar os contatos firmados pela sociedade antes da retirada do agravado. Em que pesem os esforços argumentativos da agravante, verifica-se que o acordo firmado entre as partes, ao que tudo indica, é válido e produz efeitos jurídicos, impondo à agravante o dever de prestar contas dos contratos anteriores à retirada do sócio, visando apurar o valor que caberia a cada um dos sócios. Ora, em juízo perfunctório, entendo que a obrigação de prestar contas não está sujeita à condição suspensiva. De fato, as partes informaram que, no prazo de 30 dias, contados da retirada do sócio, realizariam acordo para estabelecerem o valor devido a cada um pelos contratos firmados antes da retirada do sócio. Todavia, o acordo não se concretizou, o que não impede o agravado/autor de exigir as contas, visando apurar o saldo que supostamente lhe é devido, uma vez que a agravante continua a administrar os contratos firmados quando o autor ainda era sócio, o que demonstra o seu interesse de agir. Verifico, ainda, que os entendimentos jurisprudenciais anexados na peça do recurso se referem às situações jurídicas distintas, pois, no caso concreto, embora o sócio tenha se retirado da sociedade, constou expressamente do contrato firmado entre as partes, que a agravante prestaria as contas relativas aos contratos firmados antes da retirada do agravado. No caso, a cláusula que prevê que o sócio retirante dá plena, rasa e total quitação à socia remanescente (parágrafo sexto) não pode ser interpretada isoladamente, sendo que deve haver uma interpretada conjuntamente com todo o instrumento contratual pactuado, de modo que se possa extrair a intenção integral das partes. Desse modo, realizando uma interpretação global, percebe-se que as partes firmaram a obrigação da agravante de prestar as contas, tanto que constou cláusula expressa nesse sentido. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro a probabilidade do direito afirmado. A questão será melhor analisada e aprofundada no julgamento de mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora